Tribunal: STF
Processo: RE 1239279
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. DECRETO 8.426/2015. CONTRATO DE CÂMBIO LIQUIDADO. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO 8/15.
    1. As receitas auferidas em decorrência de variações cambiais ativas, decorrentes de exportações continuaram sujeitas à alíquota zero de PIS/COFINS, nos termos do Decreto 8.451/15.
    2. Encerrada a relação jurídica cambial de exportação, as variações cambiais posteriores são receitas financeiras, não alcançadas pela alíquota zero de PIS/COFINS, nos termos do Ato Declaratório Interpretativo 8/2015, da SRF” (pág. 193 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 149, § 2°, I; e 150, I, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se a inconstitucionalidade da incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre a variação cambial ativa ocorrida após o recebimento da receita de exportação.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso extraordinário e, caso superado o óbice, por seu desprovimento (documento eletrônico 10). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem concluiu que uma vez recebidos os recursos pelo exportador – liquidação do contrato de câmbio – encerra-se a relação jurídica cambial de exportação, de modo que as variações cambiais ativas ocorridas posteriormente são consideradas receitas financeiras não alcançadas pela regra imunizante do art. 149, § 2°, I, da Lei Maior. Confira-se, por oportuno, os seguintes trechos da sentença e do acórdão recorrido:
    “[...]
    Não se discute que as receitas de exportação são imunes à tributação por meio de contribuições sociais (CF, art. 149, § 2º, inc. I), por força de norma cuja ratio essendi consiste em impedir a exportação de tributos, privando a indústria nacional da competitividade frente à concorrência internacional. Não se discute, também, que tal imunidade compreende as variações cambiais ativas ocorridas entre a data da operação de venda e a data de recebimento do pagamento pela empresa exportadora, tal como restou pacificado pelo STF (RE 627.815/PR), visto que o contrato de câmbio constitui negócio jurídico inerente e indissociável da operação de exportação, sendo as alterações cambiais anteriores ao pagamento oscilações naturais e ínsitas à operação de exportação, cuja receita é imune à tributação por meio de contribuição social. Contudo, não cabe aceitar a interpretação extensiva feita pela impetrante, que pretende tornar protegida pela imunidade também a variação cambial ativa ocorrida posteriormente ao recebimento do pagamento referente à operação de exportação, em contrariedade à normatização de regência.
    Sobre o tema, o Ato Declaratório Interpretativo n. 08/2015 da Receita Federal do Brasil assim dispõe:
    O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto no inciso I do § 3º do art. 1º do Decreto nº 8.426, de 1º de abril de 2015, declara:
    Art. 1º Para fins de aplicação da alíquota zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas financeiras decorrentes de variações monetárias, em função da taxa de câmbio, de operações de exportação de bens e serviços para o exterior a que se refere inciso I do § 3º do art. 1º do Decreto nº 8.426, de 1º de abril de 2015, devem ser consideradas as variações cambiais ocorridas até a data do recebimento pelo exportador dos recursos decorrentes da exportação.
    Parágrafo único. O benefício de que trata o caput não alcança as variações cambiais ocorridas a após a data de recebimento pelo exportador dos recursos decorrentes da exportação.
    Art. 2º Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato, independentemente de comunicação aos consulentes.
    Art. 3º Publique-se no Diário Oficial da União.
    A receita decorrente de variação cambial positiva ocorrida após o pagamento da exportação é uma receita financeira da empresa, dissociável da operação de exportação e tributável por não estar amparada pela imunidade constitucional. Com o pagamento da venda feita ao exterior, extingue-se a operação de exportação e dela não mais se cogita. Ao contrário, passa-se a ter uma operação de especulação cambial, autônoma e dissociada da operação de exportação, com a qual não guarda relação de necessária acessoriedade, diferentemente do que ocorre entre a mesma operação de exportação e o contrato de câmbio.
    Uma vez efetivado o pagamento pelo comprador estrangeiro, os valores podem ser internalizados pela empresa, observada a taxa de câmbio então vigente. Se a empresa exportadora, em tal momento, opta por mantê-los em moeda estrangeira, não mais está realizando uma operação de exportação, imune à tributação, mas sim uma operação de especulação cambial, apostando na valorização futura da moeda nacional em relação à moeda estrangeira, e tal operação, cuja índole é financeira e não exportadora, não está protegida pela imunidade constitucional, que se destina apenas à operação de exportação. O que pretende a impetrante é, em síntese, que as operações financeiras de especulação cambial, por ela realizadas, desde que utilizem como base valores que na origem foram recebidos em pagamento de venda de mercadorias ao exterior, mantenham-se imunes indefinidamente no tempo, sem qualquer limitação temporal, mesmo depois do recebimento, pelo exportador, dos valores referentes à exportação, o que não é possível, porque tal ato (pagamento), uma vez consumado, extingue a operação de exportação e a partir de então não mais dela se cogita.
    Em síntese, uma vez ocorrendo o recebimento pelo exportador dos recursos decorrentes da exportação, resta extinta tal operação, de modo que as variações cambiais positivas a partir de então ocorridas não se caracterizam como ‘receitas decorrentes de exportação’, mas sim como ‘receitas decorrentes de especulação cambial’, e são perfeitamente tributáveis. Cumpre, neste momento, clarificar um distinguishing. Enquanto a variação cambial ativa ocorrida anteriormente ao recebimento do pagamento pela empresa exportadora qualifica-se como uma receita acidental inerente e indissociável do contrato de câmbio e da operação de exportação - e como tal goza da imunidade fiscal -, a variação cambial ativa ocorrida posteriormente ao recebimento do pagamento pela empresa exportadora qualifica-se como uma receita externa e dissociável do contrato de câmbio e da operação de exportação - que como tal não deve gozar da imunidade fiscal.
    Veja-se que, após o recebimento do pagamento pelo exportador, não mais cabe invocar a ratio essendi da norma imunizante: o impedimento à exportação de tributos internos. Ora, se o pagamento já foi efetuado e recebido, a tributação referente a operações posteriores a tal pagamento não gera, por óbvio, um ônus fiscal que esteja sendo transferido ao importador situado no exterior, já que este, antes mesmo da ocorrência do fato gerador do tributo (variação cambial ativa), já pagou ao exportador pela mercadoria e não está, portanto, sendo onerado com tributos brasileiros.
    Considerando que tais variações cambiais ocorrem em ínterim posterior ao encerramento da operação de exportação, acolher-se a tese da impetrante significaria atribuir índole subjetiva, e não objetiva, à imunidade prevista na Constituição em seu art. 149, § 2º, inc. I (‘As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação’). Tal imunidade, como se sabe, não tem natureza subjetiva, porque não se destina à pessoa do exportador, que pode inclusive ser tributado por outras receitas que aufira, não vinculadas a operações de exportação. Ela tem natureza objetiva, destinando-se a proteger determinados atos, denominados operações de exportação. Ocorre que, sendo aceita a tese da impetrante, a imunidade em foco, além de não mais se dirigir às operações de exportação, e sim às operações de especulação cambial, passaria a ser subjetiva, e não objetiva, porque imune seria o sujeito que ostentasse a condição de exportador. Com efeito, a mesma operação de especulação cambial, se fosse praticada por empresas não exportadoras, seria tributável. Contudo, se fosse praticada por empresa exportadora, e desde que com recursos remotamente originados de vendas de exportação, a operação seria imune. Ora, sendo a imunidade em foco de natureza evidentemente objetiva, não cabe acolher uma interpretação extensiva que a converta em uma imunidade subjetiva, que violaria, acima de tudo, o princípio da igualdade tributária, que veda aos entes federativos ‘instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos’ (CF, art. 150, inc. II).
    Assim, não se verifica a existência de vício de conteúdo no Ato Declaratório Interpretativo n. 08/2015 da Receita Federal do Brasil, visto que ele reconhece a possibilidade de tributação de receitas efetivamente compreendidas dentro, e não fora, da regra matriz de incidência.
    Também não se verifica a existência de vício de forma no referido ato. Ao contrário do que defende a impetrante, não se trata de ato que provocou a majoração de tributos, visto que a cobrança fiscal já estava devidamente respaldada por previsão legal pré-existente e autossuficiente, não havendo, portanto, violação ao princípio da legalidade (CTN, art. 97, inc. I e II). O que o ato fez com esclarecer os limites da imunidade, em legítima e conveniente interpretação fazendária da legislação tributária, com amparo no CTN (arts. 99, 107 e 114). Como o ato apenas minudenciou e esclareceu o conteúdo da legislação de regência, aplica-se ao caso, por todos e mutatis mutandis, o art. 99 do CTN (‘O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei’).
    […]
    Uma vez recebidos os recursos pelo exportador, o contrato de câmbio está liquidado. O valor equivalente à moeda nacional é entregue ao exportador. Encerra-se a relação jurídica cambial de exportação. Por isto, eventuais variações cambiais posteriores são meras receitas financeiras. Portanto, o Ato Declaratório Interpretativo 8/2015, da SRF, ao dispor que a alíquota zero de PIS/COFINS ‘não alcança as variações cambiais ocorridas após a data de recebimento pelo exportador dos recursos decorrentes da exportação’ não inovou na ordem jurídica, limitando-se a esclarecer o alcance do PIS/COFINS com alíquota zero sobre as receitas financeiras decorrentes das exportações” (págs. 134-137 e 196 do documento eletrônico 3).
    Nesse contexto, verifico que a conclusão adotada pelo Tribunal a quo não diverge da jurisprudência desta Corte firmada no julgamento do RE 627.815-RG/PR (Tema 329 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Rosa Weber. 
    Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal entendeu que apenas as variações cambiais positivas ocorridas entre o fechamento e a liquidação do contrato configuram receitas decorrentes de exportação para fins da imunidade do art. 149, § 2°, I, da Constituição Federal, ou seja, as eventuais variações cambiais posteriores não estão abrangidas pela regra imunizante. A propósito, destaco trechos do voto proferido pela ministra relatora no referido julgamento, que bem elucidam a questão em exame:
    “[...]
    O que se discute nestes autos é se as receitas das variações cambiais ativas podem ser consideradas como receitas decorrentes de exportação, de modo a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência do PIS e da COFINS.
    Tenho que a resposta é positiva.
    Variações cambiais constituem atualizações de obrigações ou de direitos estabelecidos em contratos de câmbio. Estão compreendidas entre dois grandes marcos: a contratação (fechamento) do câmbio, com a venda, para uma instituição financeira, por parte do exportador, da moeda estrangeira que resultará da operação de exportação; e a liquidação do câmbio, com a entrega da moeda estrangeira à instituição financeira e o consequente pagamento, ao exportador, do valor equivalente em moeda nacional, à taxa de câmbio acertada na data do fechamento do contrato de câmbio.
    […]
    Em suma, eventual variação da taxa de câmbio entre o fechamento e a liquidação do contrato configura receita decorrente de exportação, sempre que seja favorável ao exportador. Logo, as receitas cambiais relativas à exportação estão abrangidas pela imunidade do art. 149, § 2º, I, da Carta Constitucional” (grifei).
    Com essa mesma orientação, transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux no aludido julgado:
    “[...] E fica muito claro entender que se, entre o fechamento do contrato de exportação e a liquidação, houver uma vantagem pelo pagamento da exportação, porque houve uma oscilação cambial, isso evidentemente é uma receita, é receita positiva, e a Constituição Federal é claríssima ao estabelecer, no artigo 149, § 2º, que as contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Não há um contrato apartado de câmbio e outro de exportação; o que há são negócios imbricados que geram resultado, nesse sentido, positivo, pela variação cambial, no caso concreto, como poderia ter sido negativo” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de setembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator